Tribunal: TJMT
Processo: 1019169-02.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019169-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO), FORTE GAS LTDA - CNPJ: 13.037.414/0001-37 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RODOLFO MORAES LEME - CPF: 916.904.471-68 (EMBARGANTE), THAISA DE ALMEIDA GIANNOTTI MENNA - CPF: 290.155.528-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PODER GERAL DE CAUTELA. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por devedores contra acórdão que proveu agravo de instrumento interposto por instituição financeira, restabelecendo a tramitação da execução e liberando valores bloqueados via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) deixar de analisar alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados; (ii) afastar o poder geral de cautela sem examinar seus pressupostos no caso concreto; (iii) fundamentar-se em premissa de solvência do exequente e concluir pela liberação imediata dos valores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão de mérito.

4. A alegação de impenhorabilidade configura inovação recursal, não deduzida nas contrarrazões do agravo, sendo incabível em sede de embargos. Além disso, não foi matéria enfrentada na decisão objeto do Agravo de Instrumento.

5. O acórdão enfrentou expressamente o tema do poder geral de cautela, concluindo que não pode afastar a regra do art. 919 do CPC, que condiciona a suspensão da execução ao deferimento de efeito suspensivo nos embargos.

6. A menção à solvência da instituição financeira foi argumento complementar, sem gerar contradição com a conclusão adotada.

7. Não configurados vícios de omissão, contradição ou obscuridade, resta inviável a pretensão recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FORTE GÁS LTDA –ME
e
RODOLFO MORAES LEME
contra o v. acórdão de ID 304832882 que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. PODER GERAL DE CAUTELA. LIMITES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que determinou a suspensão dos atos expropriatórios e o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de poder geral de cautela, apesar de os embargos à execução terem sido recebidos sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da inexistência de efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, o juízo pode, com base no poder geral de cautela, suspender a tramitação da execução e determinar o levantamento das penhoras efetivadas em favor do exequente.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, § 1º, do CPC, estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo decisão judicial fundamentada, que atribua tal efeito diante da presença dos requisitos da tutela provisória.

4. Não tendo sido conferido efeito suspensivo aos embargos – decisão não impugnada – mostra-se ilegítima a suspensão da execução e dos atos constritivos, ainda que fundamentadas no poder geral de cautela.

5. A finalidade do processo executivo é a satisfação do crédito, sendo a suspensão medida excepcional, condicionada à estrita observância dos pressupostos legais (art. 919 do CPC).

6. A solvência da instituição exequente reforça a inexistência de risco de irreversibilidade que justificasse a cautela adotada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo a regular tramitação da execução e autorizando a liberação de valores penhorados via SISBAJUD em favor da instituição financeira credora.

Em suas razões, os Embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustentam, em síntese, que não houve enfrentamento da alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados em nome da pessoa física do embargante Rodolfo Moraes Leme, no importe de R$ 1.791,44 (mil e setecentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), que ostentaria natureza alimentar, nos termos do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

Argumenta que o acórdão foi omisso quanto à caracterização da decisão de primeiro grau como tutela provisória, afastando o poder geral de cautela sem analisar seus pressupostos no caso concreto, e que há contradição no julgado, pois a premissa adotada (solvência do exequente e consequente segurança de restituição) não se coadunaria com a conclusão (liberação imediata dos valores).

Por fim, requerem o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões (ID 313002863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Apelação.

No caso em análise, após detido exame das razões apresentadas pelo Embargante, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o acolhimento dos aclaratórios.

A primeira alegação dos Embargantes refere-se à suposta omissão do acórdão quanto à análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados em nome da pessoa física do embargante Rodolfo Moraes Leme, que ostentaria natureza alimentar.

Contudo, tal argumento constitui inovação recursal em sede de embargos de declaração, uma vez que a questão da impenhorabilidade dos valores não foi suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 297643391), tampouco foi objeto da decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes
” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Portanto, inexiste a alegada omissão neste ponto.

Além disso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao poder geral de cautela, consignando que "
A decisão combatida não se coaduna com a sistemática processual vigente e com a própria natureza da ação executiva. O poder geral de cautela previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma a contrariar regra processual específica, como a do artigo 919 do Código de Processo Civil, que estabelece os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução
." – sic.

Ou seja, o acórdão foi claro ao estabelecer que, no caso concreto, o poder geral de cautela não poderia ser invocado para contornar a regra específica do artigo 919 do Código de Processo Civil, que disciplina os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Ademais, o acórdão destacou que "
a suspensão da execução, portanto, é medida excepcional, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, os quais não foram reconhecidos em decisão anterior
", referindo-se à decisão que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, a qual não foi objeto de impugnação pelos Embargantes no momento oportuno.

Logo, também não vislumbro a omissão apontada neste ponto.

Por fim, os Embargantes apontam suposta contradição no acórdão, argumentando que a premissa adotada (solvência do exequente e consequente segurança de restituição) não se coaduna com a conclusão (liberação imediata dos valores).

Ocorre que, embora o esforço argumentativo dos Embargantes, não verifico a contradição no julgado. O acórdão mencionou a solvência da instituição financeira como um elemento adicional a reforçar a inexistência de risco de irreversibilidade que justificasse a cautela adotada pelo juízo de primeiro grau. A menção à solvência do banco Exequente/Embargado não constitui o fundamento principal da decisão, mas sim um argumento complementar que corrobora a conclusão de que não estavam presentes os requisitos para a suspensão da execução com base no poder geral de cautela.

O fundamento central do acórdão reside na constatação de que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito suspensivo -
decisão que não foi impugnada pelos embargantes
- e que, por consequência, não haveria óbice à continuidade da execução, inclusive com a liberação dos valores constritos.

Assim, sem maiores delongas, se conclui que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva a controvérsia recursal, estando devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse passo, à toda evidência, o que se verifica é que os Embargantes pretendem, sob o pretexto de sanar supostos vícios, rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação dos argumentos já analisados, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios. A insatisfação quanto ao resultado do julgamento deve ser manifestada pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios não se prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, impondo a rejeição do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025